Tribunal: TJMT
Processo: 1022269-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022269-96.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BRUNO VICENTE GRANDO MONTEIRO - CPF: 345.664.478-71 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), MARIENE MEDEIROS DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 13.728.271/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE LOPES - CPF: 950.752.327-87 (ADVOGADO), THIAGO PEIXOTO ALVES - CPF: 102.041.007-80 (ADVOGADO), LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS - CPF: 037.203.591-40 (ADVOGADO), FERNANDO JUNG DE OLIVEIRA - CPF: 030.407.400-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. QUESTÕES NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. VIA INADEQUADA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco Pan S.A. contra acórdão unânime que desproveu agravo de instrumento, em decisão que reconheceu a essencialidade do imóvel denominado Fazenda Karen no contexto da recuperação judicial, afastando, portanto, a pretensão de imissão na posse pelo credor fiduciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há contradição entre o reconhecimento da consolidação da propriedade e o enquadramento do embargante como credor fiduciário;

(ii) se houve omissão sobre o encerramento do stay period e a alegada ausência de essencialidade do imóvel; e

(iii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matérias não apreciadas na instância de origem.

III. Razões de decidir

3. Não se reconhece a existência de contradição no acórdão embargado, o qual analisou, de modo coerente, a condição do embargante à luz da jurisprudência e dos fatos delimitados na decisão agravada.

4. Inexiste omissão relevante, pois a questão da essencialidade foi expressamente enfrentada com base em relatório da administradora judicial, não havendo margem para reapreciação por meio de embargos de declaração.

5. As demais alegações tratam de matérias não examinadas na decisão recorrida, razão pela qual não podem ser objeto de deliberação neste momento processual, sob pena de supressão de instância.

6. Embargos utilizados como sucedâneo recursal, sem apontamento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Ausência de caráter protelatório, não sendo aplicável a multa legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Não caracteriza contradição o acórdão que reconhece a consolidação da propriedade do bem fiduciário e, ao mesmo tempo, analisa os efeitos dessa situação sob a ótica da recuperação judicial. 2. Não se configura omissão quando a decisão embargada enfrenta a tese principal com base nos elementos probatórios constantes dos autos. 3. É vedado ao tribunal, em sede de embargos de declaração, apreciar matérias não decididas na origem, sob pena de supressão de instância.”

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por BANCO PAN S.A. contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade desproveu o recurso.

Alega o Embargante que não é credor fiduciário na recuperação judicial, mas, sim proprietário de imóvel que se encontra irregularmente sob a posse do recuperando.

Aduz que o acordão é contraditório ao reconhecer expressamente a consolidação da propriedade plena do imóvel pelo embargante, mas, tratá-lo como credor fiduciário.

No tópico seguinte defende omissão sobre duas questões essenciais, que já se encerrou o
stay period
e o imóvel não é essencial.

Ao final requer seja sanados os vícios apontados, outorgando efeitos infringentes para dar provimento ao gravo de instrumento, reconhecendo-se o direito do Banco de se imitir na posse do imóvel, Fazenda Karen.

Prequestiona: “
todos os pontos suscitados, sobretudo dos arts. 6o, §§ 4o e 7o-A, 47, 49, § 3o, da Lei 11.101, arts. 26 e 37-A da Lei 9.514/97, art. 179 do Código Civil e arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil, a fim de não ser obstado ao embargante o acesso aos Tribunais Superiores.”.

Contrarrazões pela rejeição dos Embargos de Declaração e pedido de aplicação de multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração opostos por BANCO PAN S.A. contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade desproveu o recurso.

A ementa do acordão é a seguinte:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONSOLIDAÇÃO DO BEM - DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE IMISSÃO NA POSSE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Banco Pan S.A. contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que determinou a abstenção de atos visando à imissão na posse do imóvel de matrícula no 37.088 do CRI de Sorriso/MT, em razão da essencialidade do bem à atividade produtiva do recuperando, nos termos do art. 47 da Lei 11.101/2005.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre a possibilidade de imissão na posse pelo credor fiduciário, diante da consolidação da propriedade do imóvel antes do deferimento da recuperação judicial, e se a essencialidade do bem à atividade da recuperanda autoriza a mitigação do disposto no art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3. Embora a alienação fiduciária não se submeta, em regra, aos efeitos da recuperação judicial, a jurisprudência do STJ admite sua mitigação caso o bem seja essencial à atividade produtiva do devedor.

4. A administradora judicial constatou que o imóvel é parte integrante da estrutura produtiva do Grupo Mussi, sendo utilizado predominantemente para cultivo agrícola, com impacto significativo na geração de receita e no plano de soerguimento.

5. A mera existência de ocupação parcial do imóvel por terceiros não descaracteriza sua essencialidade para a recuperação judicial, dado que mais de 99% da área total é empregada na atividade agrícola do recuperando.

6. A decisão agravada considerou corretamente a necessidade de preservação da empresa e a manutenção do bem na posse da recuperanda, razão pela qual deve ser mantida a suspensão dos atos expropriatórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A prerrogativa do credor fiduciário prevista no art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005 pode ser mitigada quando demonstrada a essencialidade do bem à atividade empresarial do recuperando, visando à viabilidade do plano de recuperação."

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Lecionando acerca dos requisitos ensejadores da interposição de embargos de declaração, Fredie Didier Júnior pontifica:

Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Considera-se omissão a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (...); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão (Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil. Volume 3. JusPodivm. 2007. página 159).”

Não há omissão ou contradição a ser reconhecida.

Isso porque, como bem delimitado no acordão:
“
Primeiramente, faz-se necessário destacar que, em observância ao efeito devolutivo restrito do agravo de instrumento, somente o que foi apreciado pelo juízo “a quo”, na decisão agravada, pode ser analisado pelo juízo “ad quem”, no agravo de instrumento, sob pena de Supressão de Instância. Neste contexto, a questão central, portanto, reside na análise da essencialidade do bem e na possibilidade de mitigação da prerrogativa conferida ao credor fiduciário pelo art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005, tendo em vista o estágio atual do processo de recuperação judicial e os impactos que a perda do imóvel pode gerar sobre a capacidade produtiva do recuperando.”

A decisão agravada reconheceu a essencialidade do bem para recuperação judicial apesar de se tratar de credor fiduciário e que a consolidação do bem se deu no curso da recuperação judicial. Ou seja, não houve decisão sobre a encerrou o
stay period
e a tese da regularidade de consolidação da propriedade no curso da recuperação judicial, de modo que este relator não pode enfrentar a matéria, sob pena de Supressão de Instância e ofensa a princípios constitucionais.

A questão da essencialidade propriamente dita foi devidamente enfrenta no acordão, com base em relatório atual da administradora judicial, de modo que, em verdade, o recurso é mero inconformismo do Embargante, com o resultado que lhe é desfavorável, contudo, os Embargos de Declaração não é a via adequada para buscar a reforma.

Por fim, embora a rejeição dos Embargos de Declaração, deixo de aplicar multa, pois, não reconheço que a parte tenha extrapolado o direito de recorrer.

Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025